Tribunal: STF
Processo: RHC 256659
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Pleito absolutório. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcio Gomes da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 940.241/PR (evento 43).



    No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau reconheceu a natureza grave da falta disciplinar imputada ao recorrente, consistente na infração ao disposto no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal (evento 6).



    No presente recurso, a Defesa rebate a necessidade de reexame fático-probatório para apreciação do pleito absolutório. Assevera que o recorrente teve homologada falta grave baseada unicamente na declaração de agente penitenciário, obtida de procedimento administrativo e não confirmada em juízo. Aponta inexistirem provas produzidas sob o crivo do contraditório que corroborem tal depoimento. Requer a declaração de nulidade da homologação da falta grave em questão. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 43):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA GRAVE. PROVAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. 



    2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois as instâncias de origem concluíram pela autoria e materialidade da falta grave. 



    3. Para infirmar a razão de decidir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    4. "Sobre a alegação da exigência de provas judicializadas no Processo Administrativo Disciplinar - PAD, para a apuração de falta grave, importante consignar que este não obedece rigorosamente às regras do processo penal, em especial, em relação ao art. 155 do Código Processual Penal [...]" (HC n. 648.297/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 31/5/2021). 5. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça manteve as decisões anteriores que reconheceram a infração disciplinar de natureza grave ao recorrente ao seguinte fundamento (evento 43): 



    “(...)



    A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na decisão recorrida.



    A decisão que denegou liminarmente o habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 27-31):



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020).



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto às controvérsias apresentadas:



    Ora, em que pese o sentenciado tenha se retratado em juízo, negando nesta oportunidade o cometimento da aludida falta, infere-se do PAD que a autoria delitiva restou cabalmente demonstrada, uma vez que ele assumiu a propriedade do objeto para o agente penitenciário responsável pela apreensão, mostrando-se a nova versão isolada dos demais elementos que prova do caderno processual administrativo.



    A arguição defensiva, qual seja, de que o objeto não era de propriedade do agravante, mas sim do preso Ederson Marcante, foi por este desmentida, tendo ele afirmado que sequer dormia em cama (local em que o instrumento foi encontrado), mas sim no chão da cela.



    No ponto, bem observou a d. magistrada a quo que “(...) Certo é que a cela possuía seis camas e sete apenados, e que, conforme as regras criadas pelos próprios detentos da unidade prisional, o último preso a ser designado para a cela deve dormir no chão, caso não haja camas suficientes para todos, o que aponta nexo e veracidade nas afirmações dadas pelo sentenciado Ederson Marcantes, acusado por Marcio de ser o proprietário do objeto ilícito”.



    Ademais, o próprio agravante declarou que não possui desavenças com o agente penitenciário Adriano e sequer o conhecia, circunstância que fragiliza ainda mais a negativa ofertada, inexistindo mínimos indicativos de que ele imputou a prática da falta grave ao reeducando tão somente com o fito de o prejudicar.



    Neste contexto, não se pode outorgar maior credibilidade à palavra do sentenciado, em detrimento da versão trazida por agente penitenciário, a qual, inclusive, possui presunção de veracidade. [...]



    Logo, incensurável a decisão agravada, pois a posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem constitui falta grave, prevista no art. 50, III da LEP (fls. 18-19).



    Segundo entendimento firmado nessa Corte, incorre em falta grave o apenado que porta, nas dependências do estabelecimento prisional, instrumento apto a ofender a integridade física de outrem, dispensando-se, inclusive, a realização de perícia no objeto.



    Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:



    (...)



     Nessa linha, o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ.



    Com efeito, tendo as instâncias de origem concluído pela autoria a materialidade, para modificar a decisão de origem e acolher eventuais teses absolutórias seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.



    (...)



    Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, inerentes aos atos administrativos em geral.



    Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados



    (...)



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Inicialmente, correta a decisão agravada ao apontar que o Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.



    Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior (grifei):



    (...)



    Também não se verifica a ocorrência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, considerando que as instâncias de origem concluíram pela autoria e materialidade da falta grave. Para modificar a decisão de origem e acolher eventuais teses absolutórias, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.



    Por fim, recorda-se que, no processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave, não é necessário obedecer rigorosamente às formalidades e regras do processo penal, em especial do art. 155 do CPP. Nesse sentido (grifei):



    (...)



    Dessa forma, a parte agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse prisma, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



      Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. 



    Nesse contexto, destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator